Tribunal: STF
Processo: RMS 38865
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL DO WRIT INDEFERIDA NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. ENUNCIADO Nº 267 DA SÚMULA DO STF. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança (art. 102, inc. II, al. “a”, CRFB) interposto por José Rocha de Souza e Deusa Pereira de Souza contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. INDEFERIMENTO LIMINAR DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ADENTROU NO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, TAMPOUCO TERATOLOGIA. MANIFESTO DESCABIMENTO DO MANDAMUS. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se admite, via de regra, a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários desta Corte ou de seus Ministros, salvo em hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia, o que, definitivamente, não se verifica no caso. 



    2. A via mandamental não é sucedâneo recursal, ou seja, não se presta a impugnar juízo negativo de admissibilidade de embargos de divergência ou recurso especial, mormente quando arrimado em jurisprudência inequívoca. 



    3. Agravo interno desprovido.”



    2. No presente recurso ordinário (e-doc. 63), os recorrentes reiteram os argumentos para a concessão da segurança, defendendo a admissibilidade dos embargos de divergência e o afastamento da incidência do enunciado nº 155 da Súmula do STJ. 



    3. Não foram apresentadas contrarrazões.



    4. O Ministério Público Federal se manifestou (e-doc. 78) pelo desprovimento do recurso, em parecer a seguir ementado:



    “Tendo em vista que o mérito do recurso especial não foi analisado, pela incidência do óbice da Súmula n.º 115/STJ, não é cabível a interposição de embargos de divergência, nos termos da Súmula n. 315/STJ, litteris: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial".



    Inexistência de teratologia ou manifesta ilegalidade.



    Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.”



    É o relatório.



Análise



    5. O caso é de negativa de seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.



    6. A jurisprudência consagrada por este Supremo Tribunal Federal é no sentido do não cabimento do mandado de segurança como substitutivo recursal, excetuadas situações excepcionalíssimas.



    7. Consoante esta Suprema Corte, o mandado de segurança somente é admitido em face de decisões jurisdicionais diante da presença concomitante das seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, consoante art. 5º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009, e (iii) comprovada inequívoca teratologia ou ilegalidade da decisão judicial. Nesse sentido, destaco precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL DO WRIT INDEFERIDA NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), não sendo o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (RMS nº 37.889-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moares, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 27/08/2021; grifos nossos).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL PRATICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, é possível a determinação do trânsito em julgado, bem como a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão, quando houver abuso do direito de recorrer, a desvirtuar a garantia constitucional da ampla defesa. Precedentes. III - De acordo com a Súmula 267/STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. A mitigação dessa Súmula somente seria possível se houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, no ato judicial questionado, o que não se verifica no caso. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RMS nº 36.809-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 22/10/2020; grifos nossos).



    8. Nesse passo, não identifico necessidade de reparo na decisão do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual se reconheceu ser hipótese de manifesto descabimento do mandado de segurança, diante do fato de a decisão impugnada pelo writ não se revelar teratológica ou manifestamente ilegal. Destaco trecho do voto da e. Ministra Laurita Vaz, Relatora do Agravo Intero no Mandado de Segurança nº 27.868/DF, que ilustra as razões que levaram a Corte Superior ao indeferimento da petição inicial do writ:



    “O mandado de segurança é mesmo manifestamente incabível, uma vez que não se admite, via de regra, sua impetração contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários desta Corte ou de seus Ministros, salvo em hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na hipótese dos autos. 



    E, quanto à suposta "usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal", é noção comezinha que todo e qualquer juiz ou tribunal do país tem competência para falar de sua própria competência (Kompetenz-kompetenz), questão que desmerece maiores digressões, por constituir verdadeiro truísmo. 



    No caso em apreço, a SEGUNDA SEÇÃO, ao acolher parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, entendeu como "inafastável a conclusão do acórdão embargado acerca da inadmissibilidade dos embargos de divergência, tendo em vista o recurso especial não ter prosperado, pela incidência da Súmula n.º 115/STJ” (fl. 742), o que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, v.g.: AgInt nos EAREsp 829.808/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 29/05/2019; AgInt nos EAREsp 1020888/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/09/2018, DJe 13/09/2018; AgInt nos EREsp 1509607/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/10/2016, DJe 21/10/2016. 



    Conforme bem anotado na decisão ora agravada, a via mandamental não é sucedâneo recursal, ou seja, não se presta a impugnar juízo negativo de admissibilidade de embargos de divergência ou recurso especial, mormente quando arrimado em jurisprudência inequívoca.”



    9. De fato, assim como reconhecido na decisão recorrida, não é possível vislumbrar teratologia ou ilegalidade na aplicação, no ato coator, do enunciado nº 315 da Súmula do STJ, segundo o qual “Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial”. Transcrevo trecho do voto do e. Ministro Marco Buzzi, Relator do Agravo Interno nos Embargos de Divergência em RESP nº 1.511.251/TO (ato impugnado pelo mandado de segurança), em que se analisa a questão:



    “1. Consoante destacado no r. decisum ora combatido, tendo em vista que o mérito do recurso especial não foi analisado pelo óbice da Súmula n.º 115/STJ, não é cabível a interposição de embargos de divergência, nos termos da Súmula n.º 315/STJ, litteris: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial."



    Com efeito, ao julgar o agravo interno, a Terceira Turma se posicionou no sentido de que "Como já devidamente certificado à fl. 222 (e-STJ), não constava no feito, no momento da interposição do agravo regimental, mandato outorgado ao advogado Antônio Edimar Serpa Benício, titular do certificado digital utilizado para assinar a transmissão eletrônica do agravo regimental." (fl. 245) 



    Logo, diversamente do alegado pelos agravantes, não houve manifestação de mérito, quando do julgamento do recurso especial, pois a conclusão do acórdão atacado ficou adstrita à impossibilidade de seguimento do apelo nobre por falta de procuração outorgada ao seu subscritor. Dessa forma, apesar do argumento da parte em sentido contrário, não houve análise, sequer de forma reflexa, a respeito do mérito da causa, impossibilitando o manejo dos embargos de divergência”



    10. Como se vê, o ato coator foi fundamentado no sentido de que não se cogita do cabimento de embargos de divergência diante da não incursão no mérito da causa. A linha adotada não pode ser considerada teratológica ou manifestamente ilegal, eis que consubstancia aplicação adequada do enunciado nº 315 da Súmula do STJ.



    11. Em conclusão, verifico que o recorrente não logrou êxito em demonstrar, com clareza, manifesta ilegalidade, teratologia, ou abuso de poder na decisão judicial impugnada na origem [ato coator] que, de algum modo, pudesse viabilizar seu exame na via estreita do mandado de segurança. Daí porque adveio a posterior [correta, a meu ver] decisão do Superior Tribunal de Justiça de indeferimento da petição inicial do writ.



Dispositivo



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança.



     



    Publique-se.



    Intimem-se a autoridade impetrada e a Advocacia-Geral da União.



     



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator